Tribunal: TJMT
Processo: 1008405-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008405-59.2022.8.11.0000 – Cuiabá.
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.
Agravada: G.B.D.A, representada pela genitora Giseli Barasuol Alvarenga Almeida
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta por G.B.D.A, representada pela genitora Giseli Barasuol Alvarenga Almeida, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao plano de saúde que autorize ou custeie todo o tratamento da menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA): psicologia com método ABA, 10 horas semanais, fonoaudiologia com método ABA, 06 horas semanais, terapia ocupacional com integração sensorial, 04 horas semanais, e musicoterapia, 01 hora semanal, de forma individual, contínua e com os profissionais indicados pela médica responsável pela paciente, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada a quo, pois, não se negou a fornecer o tratamento, mas apenas ofereceu o tratamento com cobertura contratual, ou seja, convencional. Afirma que o tratamento pleiteado não possui previsão legal e contratual de cobertura, não constando no rol de procedimentos da ANS, que é taxativo. Defende a ausência de urgência no tratamento pretendido e destaca o risco de irreversibilidade da medida. Em seguida, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação declaratória de obrigação de fazer c/c dano moral proposta objetivando, a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento multidisciplinar indicado pela médica assistente (id. 126906676 - Pág. 128), à menor G.B.D.A, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
Ab initio, antes de verificar se estão presentes os requisitos da tutela recursal, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o parágrafo único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalte-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, a alegada ausência de cobertura contratual e legal não pode sobrepor à necessidade urgente de intervenção imediata e intensiva considerando as condições clínicas da menor, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que requer tratamento com equipe multiprofissional especializada em psicologia com método ABA, 10 horas semanais, fonoaudiologia com método ABA, 06 horas semanais, terapia ocupacional com integração sensorial, 04 horas semanais, e musicoterapia, 01 hora semanal, para obter atividades cognitivas essenciais ao seu desenvolvimento, e o palpável risco à saúde (prejuízo significativo no seu funcionamento social) com a recusa do fornecimento dos tratamentos prescritos.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente, porquanto a medida é plenamente reversível, o mesmo não se verificando em relação à suspensão do tratamento que pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento da infante.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde da menor, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator